Tribunal: STF
Processo: ARE 1276415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 127/128):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO CONTRÁRIA À SÚMULA 552/STJ. USO DA RESCISÓRIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Com a presente ação intenta a autora ver declarado direito "líquido e certo" de se habilitar como pessoa com deficiência para o fim de disputa de vagas reservadas em concursos públicos àqueles assim qualificados, em manifesta contrariedade à Súmula 552/STJ e à expressa dicção do art. 4º, II, do Decreto 3.298/1999, pretensão rechaçada pela decisão rescindenda.
    2. A Corte Especial deste STJ tem por incabível a ação rescisória nas hipóteses em que o entendimento firmado à época de formalização do acórdão impugnado venha a ser, posteriormente, superado. Assim, e com mais razão, não se pode admitir ação rescisória fundada em manifesta violação da norma (art. 966, V, do CPC) para superar o entendimento jurisprudencial ainda vigente, estampado em Súmula do STJ e que deu sustentação à decisão rescindenda.
    3. Não prospera, por igual, o argumento de ser a edição da Súmula 552/STJ posterior ao concurso público prestado pela autora, até porque segundo a pacífica jurisprudência do STJ, as alterações de entendimento jurisprudencial são aplicáveis aos processos em curso, inclusive àqueles cujos recursos foram interpostos antes da modificação jurisprudencial. Precedentes.
    4. Não se presta a ação rescisória – que não é recurso – a funcionar como sucedâneo de embargos declaratórios que poderiam ter sido manejados oportunamente pela parte, nem para discutir questões que poderiam ter sido debatidas mediante o manejo tempestivo do recurso próprio. Precedentes.
    5. A violação à norma jurídica que justifica o manejo da ação rescisória há de ser "manifesta", como bem ressalta a literalidade do art. 966, V, do diploma processual civil. No caso, porém, a argumentação veiculada pela exordial busca, na hipótese mais favorável à pretensão da autora, colocar em dúvida a "constitucionalidade" do enunciado da Súmula 552 do STJ (reiterada em inúmeros julgados) bem como a do Decreto n. 3.298/1999, sem bases jurídicas suficientemente sólidas para tanto.
    6. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 8-14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a’, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 1º, II e III; 3º, IV ; 5º, LXXVIII e § 3º ; 37, VIII ; 97, caput ; e 227, § 1º, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A presente ação rescisória é cabível em virtude de a decisão transitada em julgado violar manifestamente norma jurídica. Da simples análise da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 1.309.106 - MS (2018/0143070-3), verifica-se que, a um só tempo, violou-se manifestamente as normas contidas nos seguintes dispositivos constitucionais: (...)” (eDOC 5, p. 44/45).
    Aduz-se, ainda, que (eDOC 5, p. 50/51):
    “a deficiência auditiva unilateral da autora foi constatada pela junta médica competente, conforme se verifica dos documentos anexos. Entretanto, com base no art. 4º do Decreto 3.298/1999 obstou-se sua posse no emprego público pleiteado em virtude de não se enquadrar nos requisitos neste estabelecidos:
    (...)
      O decreto em apreço foi editado no intuito de regulamentar a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Sabe-se que, em observância à hierarquia constitucionalmente estabelecida, é imperioso que a norma regulamentadora não extrapole os limites estabelecidos pela lei que lhe confere eficácia. Na hipótese em análise, ao revés, a norma regulamentadora estabelece restrição notoriamente incompatível com a norma regulamentada: enquanto a Lei nº 7.853 não faz qualquer restrição ao enquadramento do portador de surdez unilateral ao conceito de pessoa com deficiência, o Decreto nº 3.298/1999, ineditamente, o faz.”
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso porquanto a análise da matéria em questão teria natureza infraconstitucional (eDOC 6, p. 23/24).
    É o relatório. Decido.
    Esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Ao apreciar o AI 751.478 RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral a questão relativa ao exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, assentando que a matéria restringe-se ao plano infraconstitucional. O acórdão restou assim ementado:
    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente